Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF.
1. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado em nenhum momento admite a autoria do crime que lhe fora imputado.
2. Ainda que fosse o caso de reconhecer a confissão espontânea, cumpre registrar que tal fato não beneficiaria o réu, porquanto a pena intermediária foi estabelecida no mínimo legal e o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 158), reafirmou o entendimento do STJ (Súmula 231) segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
3. Apelação conhecida e desprovida.